Tribunal: TJBA
Processo: 8004339-31.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004339-31.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE SOUZA BEZERRA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. IMPPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – O seguro é modalidade de contrato na qual a seguradora, mediante recebimento do prêmio, se obriga a garantir, ao segurado, interesse legítimo relativo à pessoa ou à coisa, se ocorrer o risco a que está exposto.

II – É inadmissível pretender que o segurado se submeta a tratamento cirúrgico ou precise ter vida vegetativa para receber o valor previsto na apólice de seguro de vida e acidentes.

III – A invalidez permanente para o exercício da atividade habitual, constatada após a submissão do Apelante a diversos tratamentos fisioterápicos, terapêutico e medicamentoso, por longo período, é suficiente para o pagamento da indenização securitária, razão da reforma da sentença.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº 8004339-31.2022.8.05.0113
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ANTONIO MARCOS DE SOUZA BEZERRA e como
Apelado
o BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA